Tribunal: TJMT
Processo: 1033448-26.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1033448-26.2021.8.11.0002
APELANTE: ANDRESSA DE ARRUDA CAMPOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – 1. ABSOLVIÇÃO – ARGUIÇÃO DE FALTA DE PROVAS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – TRANSPORTE DE ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – 2. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – RÉ DEDICADA A ATIVIDADE CRIMINOSA – ELEVADO VALOR MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS – RECORRENTE QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO POR TRÁFICO DE DROGAS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM O TRÁFICO NÃO OCASIONAL – ENTENDIMENTO DO TJMT – INAPLICABILIDADE – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE–VULTOSA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – AUMENTO DA PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a sentença condenatória pelo delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refere ao transporte de entorpecentes, nos autos da ação penal.
O reconhecimento e aplicação do benefício contido no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) são inacessíveis ao réu que se dedica a atividade criminosa. In casu, o elevado valor de mercado das substâncias entorpecentes apreendidas e o fato de a ré responder a outra ação penal, também por tráfico de drogas, são elementos que revelam a dedicação ao tráfico e a não traficância ocasional, de modo a obstar a aplicação da minorante do privilégio.
Em se tratando de crimes de tráfico de entorpecentes, é idônea a majoração da pena-base ao levar e conta a elevada quantidade de drogas apreendidas, mais de 550 Kg de maconha.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033448-26.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRESSA DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 105.585.111-98 (APELANTE), MARYELLE PAES DE BARROS ARGUELLO ASSAD - CPF: 042.913.061-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAIC AUGUSTO MARTINS - CPF: 071.498.031-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – 1. ABSOLVIÇÃO – ARGUIÇÃO DE FALTA DE PROVAS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – TRANSPORTE DE ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – 2. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – RÉ DEDICADA A ATIVIDADE CRIMINOSA – ELEVADO VALOR MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS – RECORRENTE QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO POR TRÁFICO DE DROGAS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM O TRÁFICO NÃO OCASIONAL – ENTENDIMENTO DO TJMT – INAPLICABILIDADE –
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE–VULTOSA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES

– AUMENTO DA PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO –
RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença condenatória pelo delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refere ao transporte de entorpecentes, nos autos da ação penal.

O reconhecimento e aplicação do benefício contido no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) são inacessíveis ao réu que se dedica a atividade criminosa.
In casu
, o elevado valor de mercado das substâncias entorpecentes apreendidas e o fato de a ré responder a outra ação penal, também por tráfico de drogas, são elementos que revelam a dedicação ao tráfico e a não traficância ocasional, de modo a obstar a aplicação da minorante do privilégio.

Em se tratando de crimes de tráfico de entorpecentes, é idônea a majoração da pena-base ao levar e conta a elevada quantidade de drogas apreendidas, mais de 550 Kg de maconha.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por

ANDRESSA DE ARRUDA CAMPOS
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o
1033448-26.2021.8.11.0002,pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que a condenou à pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial
fechado,
além do pagamento de
1.166 (mil cento e sessenta e seis) dias multa
, pela prática do delito previsto nos
artigos 33,
caput
, c/c art. 40, V e VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, com as implicações do art. 2o, da Lei 8.072/90.

Inconformada, a apelante pretende a absolvição em razão da carência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da benesse do artigo 33, §4o da Lei de Drogas, bem como a redução da pena imposta.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora, Dr.a Rosana Marra, manifesta pelo
desprovimento
do recurso, conforme entendimento assim sumariado:

“
Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Irresignação defensiva – 1. Pleito absolutório por insuficiência probatória – Improvimento – Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas – Desnecessidade de flagrante no ato da mercância – Demais núcleos do tipo penal arraigado nos autos pelas provas, principalmente, testemunhais – Depoimento dos policiais firmes e coerentes – Enunciado Orientativo n.o 8 do TJMT – 2. Reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado – Improvimento – Ré que se dedicava a atividade criminosa – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
"

É o relatório.

À Douta Revisão.

Cuiabá, 18 de outubro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se do caderno informativo,
verbis
:

“
1) Consta do caderno informativo em anexo (IP no 103344826.2021.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 21 de setembro de 2021, por volta das 19h40min, na Avenida da FEB, nesta cidade de Várzea Grande-MT, os denunciados ANDRESSA DE ARRUDA CAMPOS e KAIC AUGUSTO MARTINS, em conluio e união de esforços, transportavam drogas entre Estados da Federação, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo o adolescente Jefferson Vinicius Arruda dos Santos.

2) Extrai-se dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento no local supracitado, ocasião em que visualizaram o veículo Fiat Strada, cor prata, de placa RMS2D23, ao lado de uma motocicleta ocupada por dois indivíduos. Ato contínuo, a guarnição aproximou-se, ocasião em que a motocicleta evadiu-se do local.

3) Apurou-se, que a equipe policial logrou êxito em abordar os ocupantes do automóvel, identificados como os denunciados ANDRESSA DE ARRUDA CAMPOS, KAIC AUGUSTO MARTINS e o adolescente Jefferson Vinicius Arruda dos Santos. Inferese que durante busca pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado, contudo ao realizar busca veicular, foi localizado um saco de cor clara contendo 02 (dois) tabletes de Maconha. Em continuidade às buscas, os agentes lograram êxito em encontrar na carroceria do automóvel, 506 (quinhentos e seis) tabletes de Maconha e 67 (sessenta e sete) pacotes da mesma substância, com a inscrição “King Kush”1.

4) Diante dos fatos, os denunciados foram encaminhados a delegacia de polícia e, perante a Autoridade Policial, KAIC confessou a prática do crime de tráfico de drogas, afirmando que “foi até a cidade de Amambaí/MS de ônibus a mando do traficante, que lá se encontrou com Andressa, onde os dois pegaram o veículo com a droga e o trouxeram até essa cidade” (ID 68164327, página 73). A denunciada ANDRESSA, por sua vez, utilizou o direito constitucional de se manter em silêncio (ID 68164327, página 65).

5) Ao ser ouvido, o adolescente Jefferson, relatou que “Andressa lhe pediu para ir até o veículo, que de lá Andressa iria lhe passar as orientações para onde conduzir o veículo [...]”. (ID 68164327, página 60).”

A recorrente foi condenada
à pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial
fechado, além do pagamento de
1.166 (mil cento e sessenta e seis) dias multa
, pela prática do delito previsto nos
artigos 33,
caput
, c/c art. 40, V e VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, com as implicações do art. 2o, da Lei 8.072/90.

DO ROGO POR ABSOLVIÇÃO

A recorrente pretende a absolvição, sustentando não haver nos autos elementos aptos a justificar sua condenação. Alega, nessa medida, que se encontrava no local do crime porque, eventualmente, exercia a prostituição, e estava fazendo um programa com os corréus.

A pretensão não prospera.

A materialidade encontra-se presente nos autos, pelo laudo de constatação definitivo a certificar que o material apreendido se tratava de aproximadamente
450,505kg (quatrocentos e cinquenta quilogramas e quinhentos e cinco gramas) de maconha.

Do mesmo modo, a autoria delitiva recai sobre a recorrente, conforme se conclui a partir das provas contidas nos autos. Vejamos.

Na Delegacia de polícia, a recorrente permaneceu silente, nada alegando quanto ao fato de que estaria no local do crime por outro motivo.

A seu turno, o corréu Kaic, em sede administrativa, confessou a prática delitiva, delatando a participação da recorrente:

“[...]. QUE o Interrogado afirma que estava com o veículo Fiat Strada no momento em que foi abordado pela PM; QUE o Interrogado afirma que o menor estava no volante, Andressa na frente e o Interrogado estava "atrás"; QUE o Interrogado afirma que o veículo não é seu e sim de um Traficante "lá de Primavera chamado BOB"; QUE o Interrogado alega que bateu no carro do Traficante lá em Primavera e como não tinha dinheiro para pagar o conserto teve que trazer a Droga daquela Cidade pois o Traficante estava lhe ameaçando caso não o fizesse; QUE o Interrogado afirma que não ia receber nada por isso e trouxe só por conta das Ameaças;
QUE o Interrogado afirma que foi até a Cidade de AMAMBAÍ/MS de Ônibus a mando do Traficante; QUE lá se encontrou com Andressa onde os dois pegaram o veículo com a Droga e o trouxeram até esta Cidade
; QUE o Interrogado afirma que não conhecia Andressa anteriormente; QUE com relação ao menor JEFERSON o Interrogado afirma que o mesmo não tem envolvimento nenhum com o crime pois o mesmo só iria buscar Andressa; QUE Andressa ao chegar nesta Cidade com o Interrogado ligou para o menor ir buscá-la; QUE o Interrogado também não conhecia o menor;
QUE o Interrogado afirma ter ciência que estava cometendo crime transportando o entorpecente...
”.

Lado outro, os policiais que oficiaram na prisão relataram, também em sede inquisitiva, que:

“[...]. QUE O DEPOENTE ESTAVA EM PATRULHAMENTO TÁTICO PELA AVENIDA DA FEB. NESTA URBE MOMENTO ESTE EM QUE FOI VISUALIZADO UMA MOTOCICLETA COM DOIS OCUPANTES AO LADO DE UMA PICK UP STRADA PARADA EM UMA RUA ERMA EM FRENTE AO MOTEL DALLAS; QUE NESTE MOMENTO A EQUIPE FEZ A VOLTA NA QUADRA PARA ABORDÁ-LOS; QUE AO CHEGAR AO LOCAL DO FATO A MOTOCICLETA JÁ HAVIA SE EVADIDO; QUE DIANTE DO FATO
A EQUIPE REALIZOU A ABORDAGEM DA PICK UP QUE SE ENCONTRAVA OCUPADA POR TRÊS INDIVÍDUOS KAIC AUGUSTO MARTINS, ANDRESSA DE ARRUDA CAMPOS E O MENOR JEFFERSON VINICIUS ARRUDA DOS SANTOS; QUE FOI VERBALIZADO PARA QUE OS MESMO SAÍSSEM DO VEICULO
, SENDO FEITO A BUSCA PESSOAL, NOS DOIS INDIVÍDUOS HOMENS; QUE EM CONTINUIDADE FOI FEITO A
BUSCA VEICULAR ONDE FORA ENCONTRADO ACONDICIONADO DENTRO DO VEICULO UM SACO DE COR CLARA, CONTENDO DUAS BARRAS DE SUBSTANCIA ANÁLOGAS A MACONHA NO BANCO DE TRÁS DO VEICULO; QUE EM CONTINUIDADE A BUSCA VEICULAR FORA ENCONTRADO O RESTANTE DAS SUBSTANCIAS ANÁLOGAS A MACONHA E SKANK NA CARROCERIA DO VEICULO TOTALIZANDO 508 TABLETES DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS À MACONHA E 67 PACOTES DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS À MACONHA
; QUE DIANTE DOS FATO FOI DADO VOZ DE PRISÃO AOS SUSPEITOS, E OS MESMOS CONDUZIDOS A ESTA CENTRAL DE FLAGRANTES PARA AS PROVIDENCIAS CABÍVEIS, COM O USO DE ALGEMAS POR RECEIO DE FUGA E APRESENTADOS SEM LESÕES CORPORAIS VISÍVEIS; ...”. (Leandro Joaquim da Silva, grifo nosso)

“[...]. QUE FAZIA RONDAS PELA AVENIDA DA FEB. NESTA URBE MOMENTO ESTE EM QUE FOI VISUALIZADO UMA MOTO COM DOIS OCUPANTES AO LADO DE UMA PICK UP STRADA PARADA EM UMA RUA ERMA EM FRENTE AO MOTEL DALLAS; QUE NESTE MOMENTO A EQUIPE FEZ O A VOLTA NA QUADRA PARA ABORDÁ-LOS; QUE AO CHEGAR AO LOCAL DO FATO A MOTOCICLETA HAVIA SE EVADIDO; QUE DIANTE DO FATO A EQUIPE REALIZOU A ABORDAGEM DA PICK UP QUE SE ENCONTRAVA OCUPADA POR TRÊS INDIVÍDUOS SENDO DOIS HOMENS E UMA MULHER; QUE FOI VERBALIZADO PARA QUE OS MESMO SAÍSSEM DO VEICULO, SENDO FEITO A BUSCA PESSOAL, NOS DOIS INDIVÍDUOS; QUE EM CONTINUIDADE FOI FEITO A BUSCA VEICULAR ONDE FORA ENCONTRADO ACONDICIONADO DENTRO DO VEICULO UM SACO DE COR CLARA, CONTENDO DUAS BARRAS DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA NO BANCO DE TRÁS DO VEICULO; QUE EM CONTINUIDADE A BUSCA VEICULAR FORA ENCONTRADO A OUTRA PARTE DAS SUBSTANCIAS ANÁLOGAS A MACONHA E SKANK NA CARROCERIA DO VEICULO; QUE DIANTE AOS FATO FOI DADO VOZ DE PRISÃO AOS SUSPEITOS E OS MESMOS CONDUZIDOS A ESTA CENTRAL DE FLAGRANTES SEM LESÕES CORPORAIS...” (Rene Lucena de Lima, grifo nosso)

Também em sede inquisitiva, o adolescente Jefferson Vinicius Arruda dos Santos asseverou que:

“[...] a Mãe do Infrator se faz presente; QUE o declarante afirma que
estava no veículo Strada juntamente com Andressa e Kaic quando foi abordado pela PM;
QUE o declarante afirma que havia acabado de chegar no veículo e estava no volante no momento da abordagem; QUE o declarante afirma
que Andressa lhe pediu para ir até o veículo; QUE de lá Andressa lhe iria passar as orientações para onde deveria conduzir o veículo
; QUE o declarante afirma que não sabia que o veículo estava com os entorpecentes; QUE o declarante volta a afirmar que não sabia nada sobre as Drogas; QUE o declarante afirma
que conhece Andressa há cerca de dois meses
;
QUE a conheceu em seu Bairro e é somente sua Amiga
; QUE o Interrogado afirma que não conhecia KAIC...”. Destaquei.

Em juízo, a recorrente negou a prática delitiva, asseverando ser garota de programa e que, no momento do fato, que se deu por volta das 21h30min, estava em frente ao motel Dalas quando chegaram duas pessoas de moto e outra em um veículo.

Relatou que estava conversando
de fora do veículo
sobre o valor de seus serviços quando foram abordados pela polícia.

Negou haver acompanhado o corréu Kaic durante o transporte da droga desde Amambaí até Várzea Grande, bem como relatou ter sido agredida pela polícia para assumir a propriedade da droga, bem como que não conhecia os corréus.

Em juízo, o policial Renê Lucena de Lima Júnior confirmou haver participado da abordagem, ressaltando que efetuava rondas quando visualizou uma motocicleta ao lado de um carro, tendo a moto empreendido fuga, momento em que visualizou o menor Jefferson tentando assumir a direção do veículo.

Afirmou que, diante da atitude suspeita, abordaram o adolescente, que estava no assento do condutor, a apelante
Andressa, que estava no assento do passageiro ao lado do motorista
, bem como o corréu Kaic, que se encontrava no assento de trás.

Ao efetuar as buscas pessoais, nada foi encontrado, mas na busca veicular foi encontrada droga no banco traseiro, e o restante na carroceria,
e em entrevista pessoal, souberam que as drogas vieram da fronteira do estado de Mato Grosso do Sul, e que Andressa foi de ônibus até aquele Estado e voltou acompanhada de Kaic no veículo.

Como se nota, a negativa de autoria subscrita pela recorrente em sede judicial encontra-se completamente isolada nos autos, não convencendo a tese de que estaria no local apenas para realizar um programa.

De proêmio, salta aos olhos que os policiais, ao contrário da versão declinada pela recorrente,
relataram que esta se encontrava no interior do veículo, e não do lado de fora a tratar de valores de suposto programa.

Ademais,
os dois outros indivíduos que estavam no veículo relataram de forma coerente que a recorrente, que já era conhecida deles, participou do transporte da droga desde o estado vizinho até a cidade de Várzea Grande, realizando, inclusive, papel preponderante na empreitada, visto que era de seu conhecimento o local para a entrega dos entorpecentes.

Nessa contextura, considerando ainda que o veículo estava carregado com aproximadamente meia tonelada de droga, inclusive no banco de trás, soa pueril a versão apresentada pela recorrente, tentando fazer crer que os recorrentes, depois de terem percorrido centenas de quilômetros em poder da droga, teriam simplesmente parado para conversar com uma garota de programa antes de concluir a entrega.

Além disso, havia no local uma motocicleta com outros indivíduos que, ao depararem a viatura policial, empreenderam fuga, ao passo que o adolescente que estava no veículo tomou a direção, muito provavelmente para assumir sozinho a responsabilidade pelo delito.

Desta forma, a tese defensiva de que não há nos autos provas suficientes para imputar ao réu a responsabilidade pelo delito de tráfico de entorpecentes não logra êxito, sendo que sua versão, não encontra eco nos elementos existentes nos autos, sendo argumento solitário e divorciado da realidade expressada nos autos.

Em tempo, ressalto no que o depoimento do policial responsável pela apreensão, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados, conforme previne o Enunciado no. 08 do TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal".

Nesse sentido tem se posicionado essa Terceira Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. 1. NULIDADE DE PROVAS OBTIVAS ATRAVÉS DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR, ILEGAIS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. DESCABIMENTO. TENTATIVA DE FUGA DO APELANTE AO AVISTAR GUANIÇÃO DE POLÍCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. ENTRADA AUTORIZADA. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PROVAS VALIDADAS. MÉRITO. 2. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA (MAIS DE 1,300KG). CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DECLARAÇÕES POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO No 8 TCCR/TJMT. 3. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO. ENUNCIADO No. 52 DA TCCR/TJMT. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REQUISITOS DO ART. 33, § 4o, DA LEI No. 11.343/2006 NÃO ATENDIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO RECURSO DESPROVIDO CONFORME O PARECER.

(...).

2.1. O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in verbis: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

3. Conquanto não possa ser considerada para caracterizar reincidência e maus antecedentes, a existência de ação penal em curso contra o apelante pode ser usada para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no. 11.343/2006, conforme Enunciado no. 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ad litteram: “É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)”.” (N.U 0018757-35.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 28/10/2021). (destaquei)

Assim, não há como dar espaço à pretensão defensiva de absolvição por ausência de provas da traficância e propriedade da droga.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

Pretende o turno defensivo, ainda, o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado em favor da apelante.

Com efeito, para a concessão do benefício disposto no § 4o, do artigo 33, da Lei no. 11.343/06, é imprescindível que o agente preencha cumulativamente os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes,
não se dedicar às atividades criminosas
e nem integrar organização criminosa

Ressalta-se que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do parágrafo 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão e que cometam o ilícito pela primeira vez ou ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar a sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Analisando a sentença condenatória e a fundamentação do juízo sentenciante para ter-lhe negado o referido benefício, tenho que razão não assiste a recorrente.

Ao não conceder o benefício do tráfico privilegiado, entendeu que:

“
Não se levará em conta a quantidade da droga neste momento, fator este que se prestará ao recrudescimento da reprimenda em momento próprio.

De qualquer sorte a minorante não é cabível. Os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicam que a ré não faz jus ao benefício.

As peculiaridades do fato observado em sua integralidade revelam a plena impossibilidade de ter a ré agido isoladamente ou por conta própria. Por certo houve a intervenção de diversos outros envolvidos, quer na contratação da acusada, na contratação do réu Kaic, na disponibilização do veículo e até mesmo para promover o trabalho de carregamento da carga ilícita. E não há dúvidas de que outra equipe estaria disponível no destino para promover o descarregamento. Aliás, ao que consta, o adolescente apreendido no local dos fatos, estaria ali para receber o veículo e encaminhá-lo para o descarregamento.
Não há dúvidas de que a ação envolveu uma intrincada cadeia de agentes visando o crime.

Observe-se que o corréu Kaic, na fase policial afirmou: “que foi até a Cidade de AMAMBAÍ/MS de Ônibus a mando do Traficante; QUE lá se encontrou com Andressa onde os dois pegaram o veículo com a Droga e o trouxeram até esta Cidade”.
Veja-se que a ré saiu desta Unidade da Federação para buscar o veículo na cidade de Amambai/MS, onde recebeu o automóvel já carregado e conduziu-o até esta cidade, em conjunto com o outro réu, e aqui envolveu o adolescente Jefferson e outras pessoas não identificadas para receber o veículo para a entrega ao destinatário final (o contratante).

Registre-se ainda que após ser agraciada com a prisão domiciliar nestes autos, poucos dias após a ré foi presa novamente transportando, em um veículo coletivo de tipo VAN denominadaCentral da Van, com destino Cuiabá x Rondonópolis/MT, 04 (quatro) tabletes de maconha e 03 (três) tabletes de pasta base de cocaína, pesando, respectivamente, 2,105kg (dois quilos e cento e cinco gramas) e 3,080kg (três quilos e oitenta gramas) – PJE no 1003698-52-52.2021.8.11.0010 em trâmite no juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.

Assim, os elementos de prova, revelam que a ré pertence a um grupo criminoso maior, ativos e dedicados ao comércio de drogas, o que é possível constatar principalmente pelo modo de operação.

Restou observado claramente que a ré participou de um sistema mais elaborado de tráfico de drogas e com a participação e intervenção de terceiros, tendo plena ciência disso, o que indica sua participação em um esquema criminoso mais estruturado, incabível se revela a minorante.
”

In casu, a judicante se valeu do fato de que a acusada, poucos dias após ter sido beneficiada com a prisão domiciliar nos autos da ação penal aqui versada, foi presa em flagrante, novamente, em poder de mais cinco quilogramas de entorpecentes, que transportava em uma van de transporte de passageiros, o que indica, sem dúvidas, que se trata de pessoa dedicada ao tráfico de drogas, e não de traficante de primeira viagem ou eventual.

Destacou, ainda, a intricada ação do grupo criminoso para o transporte das drogas, envolvendo diversos agentes, entre inimputáveis e imputáveis, com o desiderato de transportar os entorpecentes.

Assim, constato o afastamento da recorrente/ré do referido benefício, visto que, se dedica a atividades criminosas, de forma a obstar o reconhecimento de tráfico privilegiado.

Dessa forma, é imperioso o não acolhimento da pretensão defensiva, devendo o benefício contido no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, ser mantido inacessível a ré/apelante.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,

DO REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO.

Em viés subsidiário, a recorrente almeja o redimensionamento da pena imposta.

Não obstante, razão não lhe assiste.

Ao selecionar a pena a ser imposta à recorrente, o douto julgador fez anotar que:

“
No caso dos autos, há de se considerar em desfavor da ré a quantidade
exorbitante de droga, 450,505kg (quatrocentos e cinquenta quilogramas e quinhentos e cinco gramas) de maconha.

(...)

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal são favoráveis a ré: a culpabilidade, os antecedentes criminais; a conduta social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias, as consequências, o comportamento e a natureza da droga, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

À toda evidência devem ser valoradas desfavoravelmente a quantidade exorbitante da droga (450,505kg de MACONHA), que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 é preponderante e desfavorece completamente a ré, já que traficava drogas em extrema quantidade, demandando maior rigor.

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, e seguindo orientação do Superior Tribunal de Justiça de que é perfeitamente possível a exasperação mais extremada da pena em casos de apreensões também extremadas do entorpecente (HC 204.619/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Julgado em 12/11/2013 – mais de 100 kg de cocaína) e também do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que assim tem decidido (TJMT, APELAÇÃO CRIMINAL no 0007961-76.2018.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, Rel. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes, julgado em 23/07/2019 – 75 kg de cocaína), em decorrência da circunstância preponderante desfavorável (quantidade de droga) e
levando em conta de que no presente caso se tratou não de 100kg, mas de 450,505kg de MACONHA, fixo a pena base em 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias multa.

Não há agravantes nem atenuantes.

Em razão das majorantes previstas no art. 40, V e VI, da Lei 11.343/2006, elevo a pena em 1/6 (um sexto), passando-a para 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.166 (mil cento e sessenta e seis) dias multa.

Inexistindo nos autos quaisquer outras causas especiais de diminuição ou aumento da pena torno-a definitiva nos moldes acima.”

Ora, no caso dos autos, a pena basilar foi aumentada em cinco anos de reclusão com fulcro na vultosa quantidade de drogas apreendidas em seu poder, a saber,
450,505kg de MACONHA, mostrando-se plenamente justificado o aumento impresso à reprimenda basilar.

De resto, ausentes atenuantes ou agravantes, foram aplicadas duas causas de aumento de pena para majorar a reprimenda em apenas 1/6, o que se afigura plenamente proporcional, especialmente em se tratando de tráfico de droga entre unidades da federação, envolvendo adolescente.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, em
consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022